Tribunal: TJDFT
Processo: 0732822-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732822-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE VIANA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por L. C. V., representada por J. V. A., em face do DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento (n. 0711461-62.2024.8.07.0018), indeferiu tutela provisória de urgência. A decisão possui o seguinte teor: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LUMA CÂNDIDO VIANA, representada por sua genitora Jaqueline Viana Araújo, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o produto de marca específica Óleo Usa Hemp CBD BROADSPECTRUM 6.000 mg/ 60ml--14 FRASCOS + Óleo USAHEMP CBG 3.000 mg / 30ml 24 frascos (1 frasco 30ML / 40 dias); (10 frascos 30ML / 1 ano); (20 frascos 30ML / 2 anos) (+ 4 frascos/ eventuais ajustes nas dosagens), registrado na ANVISA como produto, cujo princípio ativo é padronizado pela SES/DF apenas para tratamento de epilepsia de difícil controle e sem predileção por marca. Autos relatados na decisão ID 201299531, que facultou prazo para apresentação de emenda. Emenda ID 204279228 e anexos. I _ DA COMPETÊNCIA 1 _ Fixada a competência deste Juízo, ID 201299531. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o produto Óleo Usa Hemp CBD BROADSPECTRUM 6.000 mg/ 60ml--14 FRASCOS + Óleo USAHEMP CBG 3.000 mg / 30ml 24 frascos (1 frasco 30ML / 40 dias); (10 frascos 30ML / 1 ano); (20 frascos 30ML / 2 anos) (+ 4 frascos/ eventuais ajustes nas dosagens), na forma prescrita no receituário ID 201275285. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. De outro lado, no relatório ID 201275285 o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (até 30 dias). 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Deferida a gratuidade da justiça, ID 201299531. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Indefiro o pedido ID 204279228 de tramitação do feito em segredo de justiça, ante a ausência de motivo para tal e a regra da publicidade, podendo a parte autora, caso queira, indicar peças individualizadas dos autos para a alteração da publicidade. 14.1 _ À Secretaria para excluir a anotação de segredo de justiça. A Agravante aduz que o Distrito Federal não pode se eximir de suas obrigações quanto ao fornecimento do medicamento postulado, ainda que não integre as políticas do SUS. Afirma que o medicamento é derivado do canabidiol e que é necessário para o seu tratamento, não sendo experimental. Assevera que ele possui eficácia comprovada para os casos como o seu, com autorização para importação pela ANVISA e que a prescrição médica foi feita por profissional habilitado. Requer a manutenção da gratuidade da justiça concedida no primeiro grau, a reforma da decisão e a concessão de tutela antecipada para que a Agravada seja obrigada a custear o tratamento postulado. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. A Agravante é beneficiária da justiça gratuita na origem, benefício que se estende ao segundo grau. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada de urgência para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, por prazo indeterminado, o produto Óleo Usa Hemp CBD BROADSPECTRUM 6.000 mg/ 60ml--14 FRASCOS + Óleo USAHEMP CBG 3.000 mg / 30ml 24 frascos (1 frasco 30ML / 40 dias); (10 frascos 30ML / 1 ano); (20 frascos 30ML / 2 anos) (+ 4 frascos/ eventuais ajustes nas dosagens). É oportuno lembrar que a antecipação da tutela recursal é instrumento excepcional, pois afasta o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, somente quando suficientemente demonstrados, não somente a plausibilidade jurídica do pedido, mas também o risco de dano, é possível deferir a medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, a Agravante, nascida em 28/04/2014, pretende compelir o Distrito Federal a autorizar, de imediato, a realização de tratamento, mediante o fornecimento de medicamento a base de canabidiol, sob a alegação de que é portadora de Síndrome Epiléptica Especial (CID 10:G40.5) e Deficiência Intelectual Grave (CID 10:F72), que lhe acarretam limitações físicas e psicológicas. A Agravante traz aos autos relatórios médicos, exames e prescrição médica (ID 62618986), de onde não se extrai risco de morte ou debilidade permanente caso não haja o imediato fornecimento do medicamento pretendido. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante (TEMA 106/STJ), definiu a exigência de requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Por outro lado, os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indicam a necessidade de elaboração de nota técnica prévia à decisão liminar, a fim de se apurar a evidência científica do tratamento pretendido e a caracterização da urgência/emergência. Confira-se: ENUNCIADO No 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 - Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Assim, a configuração da probabilidade do direito somente é possível ante a manifestação técnica favorável do NATJUS/TJDFT, aliado ao comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Na presente hipótese, tais circunstâncias não foram demonstradas. Portanto, antes de exercido o contraditório e a ampla defesa, não é possível obrigar o Agravado a custear o tratamento pretendido. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2024 15:30:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador